Tribunal: TJPA
Processo: 0809377-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809377-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: NILENE PIMENTEL JARDIM CASTOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA - DR. ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 –
1)
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROVIMENTO. Hipótese excepcionalíssima constante no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº.: 146.641-SP do STF. Paciente com registro criminal pela suposta prática do crime de tortura. Reiteração da conduta delitiva no curso de liberdade provisória concedida anteriormente. Ineficácia das cautelares alternativas para coibir a inclinação criminosa da coacta. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelos advogados Vivaldo Machado de Almeida e Tyago Felipe Câmara de Almeida em favor de NILENE PIMENTEL JARDIM CASTOR, com fundamento no art. 5º, incisos LIV, LVII e LXXVIII da Constituição Federal e arts. 282, §6º, 312, 313 e 318-A, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Informa o impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 15/09/2020, tendo sido tal prisão convertida em preventiva em 17/09/2020 nos autos da Ação Penal nº.: 0005025-02.2020.8.14.0029, na qual lhe está sendo imputada a prática delitiva prevista no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Alega que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da fundamentação inidônea da decisão que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, formulado a quando da audiência de custódia, em favor da mesma, com fulcro no art. 318, inciso V, do CPP, sobretudo em virtude da paciente possuir uma filha menor, com 03 (três) anos de idade.

Ao final, requereu liminarmente a concessão da ordem, pugnando pela substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura, com a concessão, no mérito, em definitivo do
writ
postulado.

Inicialmente, os autos foram distribuídos, no plantão judicial, à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual se reservou para apreciar a medida liminar pleiteada após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 63/64.

Os autos vieram-me redistribuídos durante o expediente regular, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e determinei a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira da Neves opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Após a análise dos autos, verifica-se desde logo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante não merecem deferimento, senão vejamos:

Conforme se sabe, em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos magistrados que denegarem o benefício
.

Nesse sentido, em que pese a documentação juntada à impetração demonstrar que a paciente possui filha menor de 12 (doze) anos,
ex-vi
às fls. 37, e não ter sido o crime apurado na ação penal originária praticado com violência ou grave ameaça, ou contra seu descendente,
constata-se que o presente caso se enquadra nas hipóteses excepcionalíssimas que autorizam a decretação da prisão cautelar.

É que, conforme bem fundamentou a autoridade inquinada coatora, a acusada
responde a outros procedimentos criminais, descritos na certidão judicial criminal positiva às fls. 40/41, sendo um deles pela prática, em tese, do crime de tortura, proc. n.º 0001306-46.2019.8.14.0010, em que lhe foi concedida liberdade provisória em 31/01/2019.

Ressalta-se nesse ponto, que não se está realizando um juízo de prévia antecipação da culpabilidade da paciente, evidenciando-se, tão somente, um juízo aferição da possibilidade de reiteração delitiva, que se restou fortemente demonstrada pelo registro criminal da coacta.

Outrossim, ao contrário do que foi argumentado pelo impetrante, a decisão que indeferiu o pleito de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar não se utilizou de fundamentação inidônea, mas sim de elementos concretos, baseada na reiteração de suposta conduta delitiva no curso do cumprimento do aludido benefício anteriormente concedido, fato que demonstra a ineficácia de sua fixação para o fim de repelir a reiteração delitiva por parte da paciente.

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, em que há evidente possibilidade de reiteração delitiva por parte da paciente:

AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ART. 318 DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PACIENTE QUE DESCUMPRIU PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SÚMULA 691/STF
. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva, pois
já ostenta condenação criminal recente pela prática do crime de tráfico de drogas e
estava em cumprimento de prisão domiciliar. Todavia foi novamente presa em flagrante com envolvimento com o tráfico de drogas, e na elevada quantidade de drogas apreendidas: 156 gramas de maconha, 14,4 gramas de cocaína, 14,1 gramas de crack, 31,5 ml de lança-perfume. Assim, não há ilegalidade no decreto prisional.

2
. Ainda que a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento em situação excepcional, nos termos do HC n. 143.641/SP,
evidenciada no fato de que a ré, na época da ocorrência delitiva, já estava em prisão domiciliar e claramente descumpriu os regramentos
, sendo presa em flagrante às 2horas da manhã na via pública traficando.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 535.007/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. São idôneos os motivos apontados para justificar a prisão preventiva da paciente,
por evidenciarem o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e o risco de reiteração delitiva
,
visto que, após haver sido beneficiada com a concessão de liberdade provisória, a paciente foi novamente presa em flagrante
, pela suposta prática de delito de mesma natureza, além de registrar passagens anteriores e condenação criminal por delito de roubo, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.

3. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

4. Excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal acima citado - prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.

5. Todavia, a interpretação do referido dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos a perigo, praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação danosa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou prejudicial à aplicação da lei penal.

6. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, visto que as instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente,
além de descumprir medida cautelar anteriormente imposta
, com a finalidade de ocultar seu real paradeiro, praticou nova conduta ilícita semelhante à apurada na ação penal objeto deste writ no momento que em gozava da liberdade provisória que lhe foi concedida pelo Juízo singular.
Além disso, ela registra outros procedimentos criminais em seu desfavor
, bem como uma condenação pela prática de crime perpetrado com violência ou grave ameaça - roubo circunstanciado.

7. Tais circunstâncias demonstram efetivo risco direto à criança, como evidenciado pelo Juízo de primeiro grau,
bem como a desobediência
reiterada
da paciente às regras a ela impostas para que pudesse gozar da liberdade provisória anteriormente concedida
.

Assim, está caracterizada, de modo concreto, situação não prevista na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP.

8. Ordem denegada.

(HC 519.609/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

Ainda sobre a questão, colaciono o seguinte precedente emanado pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
verbis
:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, § 4º, DO CPB - PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE, BENEFICIADA COM MEDIDAS CAUTELARES, VOLTOU A DELINQUIR PRATICANDO CRIMES DA MESMA NATUREZA E MODUS OPERANDI
– MENOR SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO HC COLETIVO Nº 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (1589132, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-08)

Destarte, por tudo o que foi exposto, é impositiva a manutenção da sua segregação cautelar ante a presença dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, os quais restaram devidamente evidenciados na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como na que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, a qual consignou,
verbis
:

“(...)RATIFICO a decisão que homologou o auto e decretou a prisão preventiva da custodiada.

O pedido é incompatível com o princípio da paternidade responsável, artigo 226 do CP, diante da reiteração delitiva praticada pela flagranteada, inclusive pela prática do crime de tortura no ano de 2019.

A situação em apreço é excepcionalíssima, pois o cenário do flagrante onde foi encontrado a quantidade de droga apreendida e os informes de que os policiais presenciaram o ato de mercancia, notadamente com o depoimento do usuário que comprou a droga à flagranteada, apontam a gravidade e a periculosidade em concreto da ação delitiva desencadeada, o que causa intranquilidade social e perturbação a ordem pública. Nessa vertente, a prisão domiciliar nos moldes pleiteados, só se fundamenta em função e em benefício do filho menor, o que não se observa na espécie, vez que a flagranteada insiste na prática de delitos. ANTE O EXPOSTO, MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA.”

Por todo o exposto, CONHEÇO O
MANDAMUS
E DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2020